Tribunal: TJDFT
Processo: 0704506-75.2020.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. EFEITOS EX NUNC. IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. FALSIDADE DO CONTEÚDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciado nos autos que a parte apelante não possui recursos para arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios, sem o comprometimento de sua subsistência, o pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido, com efeitos ex nunc.
2. Nos termos do art. 373, I, do CPC, o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar que participou, em conjunto com o réu, para a aquisição dos direitos possessórios sobre bem imóvel, e construção de benfeitorias, não havendo como compelir a parte contrária a transferir-lhe a posse da fração indicada, razão pela qual a sentença deve ser mantida.
3. Recurso conhecido e não provido.